Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-43.2022.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001297-43.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZIANE ASSUNCAO DOMINGUES - CPF: 046.873.071-08 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO (
SELFIE
), DOCUMENTO PESSOAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar registro fotográfico quando da contratação, cédula de crédito bancário e outros documentos a amparar a conduta. Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2.

Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

3.

A parte agravante não traz elemento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4.

Sentença em consonância com as provas produzidas e entendimento dominante desta Turma Recursal.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ELIZIANE ASSUNCAO DOMINGUES
contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência e a condenação em litigância de má-fé.

Defende, em síntese, que
“não há se quer uma assinatura da parte agravante confirmando que a mesma contratou os serviços da recorrida E MUITO MENOS QUE FEZ EMPRESTIMOS, o fato de apresentar telas sistêmicas, cópia de documentos e biometria facial da agravante, alegando que a parte autora utilizou os serviços da agravada, tem como intuito apenas ludibriar Vossas Excelências, vez que são documentos facilmente alterados, ou seja, são documentos confeccionados, sendo ASSIM SE NÃO HÁ RELAÇÃO JURÍDICA, NÃO HÁ DÉBITO.”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id. 202558672.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001297-43.2022.8.11.0108

Polo Ativo

ELIZIANE ASSUNCAO DOMINGUES

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela parte agravada são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice.

Defende a parte agravante que não possui relação contratual a legitimar o débito ensejador da inscrição controvertida.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e e condenou em litigância de má-fé. Eis trechos:

“Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito proposta
por
Eliziane Assunção Domingues
em desfavor de
Mercadopago Com. Representação LTDA.

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, pois nunca firmou nenhum contrato com a Reclamada.

Na contestação, a Reclamada alega que há um cadastro da Reclamante na plataforma, com a identidade confirmada por meio de documentos e uma selfie desta. Além disso, alega-se que a Reclamante realizou empréstimos utilizando o Mercado Crédito, uma modalidade de pagamento do Mercado Pago.

Alega ainda que não há nenhum contrato assinado no presente caso, em nenhuma circunstância. A alegação é de que somente o usuário cadastrado na plataforma, por meio de seu login e senha confidenciais, pode realizar as contratações dos serviços. Nesse caso, afirma-se que a autora do processo realizou, de fato, a contratação do empréstimo objeto da ação.

[...]

A Reclamada cumpriu com seu ônus ao apresentar nos autos todos os contratos de empréstimos do Mercado Crédito, que é uma modalidade de pagamento do Mercado Pago (id’s n. 103622770 e 103622771), os quais possuem assinatura digital.

Insta ressaltar que, recentemente, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, foi editada a Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, a qual enuncia a existência de 03 espécies de assinatura eletrônica que permitem identificar o signatário, bem como a validade da manifestação de vontade, ipsis litteris:

[...]

Deste modo, fica evidente que a parte Reclamada comprovou a assinatura eletrônica por meio da SELFIE da pessoa que contratou seus serviços. Por conseguinte, comprovou-se que o contrato foi realizado pela Reclamante. Portanto, o presente caso merece a improcedência.

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa (Art. 14, CDC).

Assim, a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, não caracteriza qualquer ilicitude.

Ainda, analisando as provas trazidas pela Reclamante e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado.

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
RECONHECEDO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE;

[...]

A sentença bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com a prova produzida. Isso porque, em contraprova, a empresa trouxe documentos que evidenciam a existência do vínculo contratual.

Tal qual destacado na decisão agravada, houve a juntada de registro fotográfico (
selfie
), documento pessoal, cédulas de crédito bancário com informação de CPF, endereço, telefone, e-mail e IP, documentos sequer devidamente impugnados pela parte adversa, de modo que em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

De forma semelhante, julgados no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - MERCADO PAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1. A juntada de cédula de crédito bancário, assinado digitalmente, além de cópia do documento pessoal da Autora e “selfie”, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

4. Recurso da reclamante improvido.

5. Recurso da reclamada provido.

6. Sentença Reformada.

(TR-MT, N.U 1003851-25.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e desbloqueio do plástico, bem como o histórico com fatura paga anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo BRB Nação Fla), acostou aos autos documentação pessoal e selfie tiradas em tempo real e utilizadas pelo autor no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pelo Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1019162-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

É revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não seria perfectibilizada a verdade dos fatos. Desse modo, a empresa trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

A litigância de má-fé está adequada ao quadro e o artigo 80 do Código de Processo Civil, tendo em vista a carga probatória dos autos.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

À luz do quadro fático-probatório, a sentença está em consonância com as súmulas destacadas e jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. BANCO DIGITAL. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários.

(TR-MT, N.U 1007394-52.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS- COBRANÇA LEGÍTIMA- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível nº 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas e cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC.

Agravo interno desprovido.

(TR-MT, N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por outro lado, a parte agravante apresentado elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024